Tribunal: CARF
Processo: 14751.000172/2010-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: YENDIS RODRIGUES COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14751.000172/2010-85
ACÓRDÃO
2102-003.743 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GILVAN GOMES BARROS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007

VERBA DE GABINETE. NATUREZA INDENIZATÓRIA. LIMITAÇÃO IMPOSTA
PELO PRÓPRIO PARLAMENTO.
A verba de gabinete possui natureza indenizatória, quando não se
caracterize como acréscimo patrimonial e quando respeitado o limite
indicado pelo próprio para tal, não se considerando como regra
meramente interpretativa aquela que, após o período do fato gerador,
busque fixar novo limite.
ARGUMENTO DE EXTRAVIO DOCUMENTAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS
MEIOS DE PROVA COMPROBATÓRIOS.
Oportuna a lembrança do brocardo jurídico allegatio et non probatio,
quase non allegatio, ou seja, alegar sem provar equivale a não alegar.
PROVAS NÃO SISTEMATIZADAS. DESCONSIDERAÇÃO.
Provar algo não significa simplesmente juntar um documento aos autos. É
preciso estabelecer relação de implicação entre esse documento e o fato
que se pretende provar, fazendo-o com o animus de convencimento.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 1427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.743 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.000172/2010-85
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA – Relator

Assinado Digitalmente
CLEBERSON ALEX FRIESS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne DiasAlves, Ricardo Chiavegatto de Lima (substituto[a] integral), Vanessa
Kaeda Bularade Andrade, Yendis Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente) Ausente(s)o
conselheiro(a) Jose Marcio Bittes, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) RicardoChiavegatto de
Lima.

RELATÓRIO

1.

O presente Processo Administrativo Fiscal trata de aplicação de Auto de Infração,
fls. 423 a 434, em decorrência dos fatos e conclusões constantes em Termo de Verificação Fiscal –
TVF, de fls. 435 a 455, tendo apontado irregularidades assim resumidas:

- excesso no limite de valores recebidos a título de verba de gabinete;
- diferenças entre a Dirf informada pela Assembleia Legislativa de Alagoas e os dados
declarados pelo sujeito passivo;
- identificação de ganho de capital na alienação de bens móveis;
- variação patrimonial a descoberto.

2.

O sujeito passivo interpôs impugnação, fls. 464/488, cujas alegações constaram do
relatório do Acórdão da DRJ (fls. 1356/1358), a saber:

IMPUGNAÇÃO
Após cientificado do auto de infração, o Contribuinte apresenta Impugnação às fls.
464/488. Reporta-se aos termos da autuação para, em seguida, expor seus argumentos de
defesa.
1. Excesso do Limite da Verba de Gabinete Reporta-se à Resolução Interpretativa no
482/2008 da Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas, ao inciso XIII, parágrafo
único, do artigo 2o da Lei Estadual no 6.161/2000 e à Certidão emitida pelo Diretor
Fl. 1428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.743 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.000172/2010-85
3
Financeiro da ALE/AL, para afirmar que não houve excesso de verba de gabinete nos
valores de R$ 56.796,48, R$ 183.621,44 e R$ 140.770,27, nos anos-calendário 2005,
2006 e 2007, respectivamente.
Argumenta que, “mesmo que tenha ocorrido o propalado excesso de pagamento de verba
de gabinete, tal excesso não pode ser tratado como rendimento tributável, pois não
representou para o impugnante acréscimo patrimonial, na medida em que a verba
recebida foi aplicada totalmente em material de expediente, passagens, assistência social
e outras despesas correlatas”, sendo utilizada na manutenção do gabinete parlamentar.
Argumenta ainda que a efetiva prestação de contas do mês anterior é condição sine qua
non para o recebimento da verba de gabinete. Além disso, de acordo com a Resolução no
392/1995 da ALE/AL, referida verba não incorpora ao patrimônio do parlamentar, já que
está sujeita à prestação de contas e é aplicada na manutenção do seu gabinete. A verba
de gabinete não caracteriza hipótese de incidência do imposto de renda, a teor do artigo
43 do CTN.
Alega ainda que, à luz da Carta Magna, não compete ao Poder Executivo Federal, por meio
da Receita Federal do Brasil, determinar o limite da verba destinada à manutenção dos
Gabinetes dos Senhores Parlamentares, mas ao Tribunal de Contas de Alagoas e ao
Ministério Público Estadual.
A tributação dos valores, caso não tivesse prestado contas de sua aplicação, deveria se dar
mediante apuração de acréscimo patrimonial não justificado, conforme artigo 55, XII, do
RIR/1999, jamais diretamente sobre o suposto desvio.
2.
Falta de Prestação de Contas Afirma que apresentou a devida prestação de contas
das verbas de gabinete, o que foi confirmado pela ALE/AL através da Certidão
emitida pela Diretoria Financeira da ALE/AL e pelo Ofício ALE/AL no 111/2009.
Os Auditores Fiscais responsáveis pelo lançamento desprezaram a regra prevista no § 1o
do artigo 845 do RIR/1999 e, sem “a mínima prova ou indício veemente de falsidade ou
inexatidão da Certidão emitida pela Diretoria Financeira da Assembleia Legislativa do
Estado de Alagoas”, baseados em mera suposição, realizaram o lançamento de verbas que
supostamente não tiveram a prestação de contas.
Recorre à jurisprudência do antigo Conselho de Contribuintes, atual Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), menciona o artigo 845, § 1o, do RIR/1999 para,
em seguida, manifestar entendimento de que o lançamento deve ser considerado
improcedente.
Menciona que deu integral cumprimento ao disposto na Resolução ALE/AL no 392/1995,
por isso, não pode ser responsabilizado pelo extravio dos documentos de prestação de
contas nas dependências da ALE/AL ou da Superintendência da Polícia Federal em
Alagoas.

3.

Assim, referida impugnação interposta pelo sujeito passivo foi julgada no âmbito do
Acórdão DRJ BSB no 03-69.628, fls. 1350 a 1367, datado de 20/11/2015, o qual a considerou
improcedente, nos termos assim ementados:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
VERBAS DE GABINETE – LIMITE – TRIBUTAÇÃO
Os valores a título de verbas de gabinete recebidos em montante superior ao fixado na
legislação que as disciplina implicam a descaracterização de sua natureza, constituindo
rendimentos sujeitos à incidência do Imposto sobre a Renda.
VERBAS DE GABINETE – CARÁTER INDENIZATÓRIO – NÃO INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA –
CONDIÇÕES
Constitui condição indispensável ao reconhecimento do caráter indenizatório da verba de
gabinete a comprovação de sua efetiva destinação por meio da devida prestação de
contas. Descumprida essa condição, o valor recebido configura acréscimo patrimonial
sujeito à incidência do Imposto sobre a Renda.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS – DIFERENÇA DE SUBSÍDIO
Fl. 1429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.743 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.000172/2010-85
4
É devido o lançamento de ofício para incluir rendimentos tributáveis recebidos de pessoas
jurídicas, detectados por meio de informações prestadas na Declaração de Imposto de
Renda Retido na Fonte – DIRF e não oferecidos à tributação na Declaração de Ajuste
Anual.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO – ATIVIDADE RURAL – APURAÇÃO MENSAL –
FORMA DE TRIBUTAÇÃO
É admissível a apuração mensal de acréscimo patrimonial em atividade rural, pois sua
tributação é realizada no ajuste anual, da mesma forma que ocorre com o resultado da
atividade rural.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS – EFEITOS
As decisões de órgãos singulares ou colegiados de jurisdição administrativa possuem
efeito inter partes. Para que se constituam em normas complementares da legislação
tributária, necessitam de eficácia normativa atribuída por lei.

4.

Cinte do Acórdão proferido pela DRJ, com ciência realizada na data de 18/04/2016,
fl. 1371, o sujeito passivo interpôs (fl. 1380) Recurso Voluntário, em 18/05/2016, alegando:

a) Que não teria sido verificado excesso de recebimento de verbas
indenizatórias, à luz da Resolução no 482/2008, da Assembleia Legislativa
do Estado de Alagoas, e que, ainda que tivesse sido verificado excesso, sua
natureza indenizatória não seria descaracterizada (fl. 1387/1388);
b) Que o sujeito passivo não teria deixado de prestar contas dos meses de
outubro, novembro e dezembro de 2007, segundo o sujeito passivo, em
conformidade com os documentos acostados nas fls. 522/1347;
c) Que, em relação à diferença entre a Dirf e a declaração, o sujeito passivo
não teria culpa pelo erro de preenchimento da declaração por ter se
utilizado das informações constantes em comprovantes de rendimento;
d) Que, em relação à variação patrimonial a descoberto, haveriam de ser
retirados de referido cálculo as receitas e despesas associadas à atividade
rural, à luz do art. 49, da Lei no 7.713/1988 (fl. 1403);

5.

Ao fim de seu Recurso Voluntário (fl. 1410), o sujeito passivo, requer a
improcedência do lançamento.
6.

É o relatório, no que interessa ao feito.

VOTO

Conselheiro Yendis Rodrigues Costa, Relator
Juízo de admissibilidade
7.

O Recurso Voluntário é tempestivo, na medida em que interposto na data de
18/05/2016 (fl. 1380), em decorrência da ciência da intimação ocorrida na data de
18/04/2016 (fl. 1371).
Fl. 1430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.743 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.000172/2010-85
5
8.

Presentes os demais requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso
Voluntário.
Mérito
9.

Relativamente ao mérito, necessário indicar que o Recurso Voluntário não
se insurgiu contra a imputação decorrente de ganho de capital, restando incontroversa tal
imputação, remanescendo como objeto de lide as matérias apreciadas adiante.
Da alegação de excesso do Limite da Verba de Gabinete
10.

O sujeito passivo alega que não teria sido verificado excesso de recebimento
de verbas indenizatórias, à luz da Resolução no 482/2008, da Assembleia Legislativa do
Estado de Alagoas, e que, ainda que tivesse sido verificado excesso, sua natureza
indenizatória não seria descaracterizada (fl. 1387/1388).
11.

Nesse tocante, reconhece-se que valores recebidos caracterizados como
verbas indenizatórias não seria objeto de incidência do imposto de renda, desde que não
verificado o fato gerador do imposto de renda, à luz do art. 43 do Código Tributário
Nacional – CTN, o qual indica que, verificada a aquisição da disponibilidade econômica ou
jurídica, implementado está o fato gerador do imposto de renda, cuja regra se encontra
igualmente disposta na Lei no 7.713/1998 (art. 3o, §4o) e no Regulamento aplicável à
época (art. 38 c/c art. 43, inc.X, do RIR/1999).
12.

Por sua vez, os arts. 7o e 8o e art. 18, da Lei no 9.250/1995, preveem a
apuração da base de cálculo do imposto de renda pela totalidade dos rendimentos
auferidos pelo contribuinte, incluindo a atividade rural escriturada em livro caixa, a partir
dos acréscimos patrimoniais obtidos pelo contribuinte, nos seguintes termos:

LEI FEDERAL no 9.250/1995

Art. 7o A pessoa física deverá apurar o saldo em Reais do imposto a pagar ou o
valor a ser restituído, relativamente aos rendimentos percebidos no ano-
calendário, e apresentar anualmente, até o último dia útil do mês de abril do ano-
calendário subseqüente, declaração de rendimentos em modelo aprovado pela
Secretaria da Receita Federal.
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
[...]
g) às despesas escrituradas no Livro Caixa, previstas nos incisos I a III do art. 6o da Lei no
8.134, de 27 de dezembro de 1990, no caso de trabalho não-assalariado, inclusive dos
leiloeiros e dos titulares de serviços notariais e de registro.
[...]
Art. 18. O resultado da exploração da atividade rural apurado pelas pessoas físicas, a partir
do ano-calendário de 1996, será apurado mediante escrituração do Livro Caixa, que
deverá abranger as receitas, as despesas de custeio, os investimentos e demais valores
que integram a atividade.
Fl. 1431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.743 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.000172/2010-85
6
§ 1o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas
escrituradas no Livro Caixa, mediante documentação idônea que identifique o adquirente
ou beneficiário, o valor e a data da operação, a qual será mantida em seu poder à
disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a decadência ou prescrição.

13.

Em relação às verbas de gabinete, necessário indicar que o art. 77 da
Resolução no 369/1993, da Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas prevê que a
ajuda de custo é a compensação de despesas com transporte e indenização
imprescindíveis ao comparecimento do parlamentar à Sessão Legislativa Ordinária ou
Extraordinária, conforme transcrição contida na fl. 441.

14.

Por sua vez, referida Resolução ALE/AL no 369/1993 foi regulamentada pela
Resolução ALE/AL no 392/1995, tendo esta previsto em seu art. 2o que o valor mensal da
verba de gabinete não excederia a quantia de R$ 10.000,00, conforme transcrito no
Termo de Verificação Fiscal, fl. 441.

15.

O sujeito passivo aduz que a Resolução da Assembleia Legislativa do
Estado de Alagoas no 482/2008 teria conferido interpretação sobre a Resolução no
369/1993, quando elevou os valores máximos das verbas de gabinete de anos anteriores,
ou seja, de forma retroativa.
16.

Segundo o sujeito passivo, tal possibilidade de aplicação retroativa de
normas interpretativas decorreria de autorização contida no art. 2o, parágrafo único, inc.
XIII, da Lei Estadual de Alagoas no 6161/2000 (fl. 1388), o qual indica que a interpretação
de que processos administrativos observarão critérios de interpretação que melhor
garantam o atendimento do fim público a que se dirige, vedada aplicação retroativa de
nova interpretação.
17.

Ocorre que referida Lei Estadual no 6161/2000 assevera se tratar de
interpretações em processos administrativos, e não sobre normas pre-existentes.
18.

Ademais, ainda que fosse tal dispositivo legal contido na Lei Estadual
supramencionada aplicável a normas, ou seja, ainda que fosse aplicável sobre a
Resolução no 369/1993, o seu teor, ou seja, o seu conteúdo de elevação de um limite
legal anteriormente estabelecido não se caracterizaria como conteúdo interpretativo, na
medida em que a interpretação não altera a norma, como o fez a Resolução no 284/2008
supramencionada, mas somente confere o modo por meio do qual se deve interpretar
uma norma.
19.

Assim, as elevações dos limites, veiculada por meio da Resolução no
482/2008 não merecem consideração, para os fins de caracterização dos limites de verba
de gabinete aplicáveis nos anos de 2005 a 2007.
20.

Dessa maneira, necessário observar a Súmula CARF no 87 que assim
dispõe:

O imposto de renda não incide sobre as verbas recebidas regularmente por
parlamentares a título de auxílio de gabinete e hospedagem, exceto quando a
fiscalização apurar a utilização dos recursos em benefício próprio não
relacionado à atividade legislativa.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
(grifos do relator)

21.

O presente caso concreto trata exatamente de situação em que a
fiscalização apurou ingresso de valores ao patrimônio do sujeito passivo superiores às
verbas de gabinete de natureza indenizatória tidas pela própria Assembleia Legislativa do
Fl. 1432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.743 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.000172/2010-85
7
Estado de Alagoas, configurando-se, o excesso, como sendo verbas de natureza
remuneratória, nos termos supramencionados.
22.

Não se aplica ainda a jurisprudência do STJ indicada na fl. 1393 (AgRg no
AREsp 635.747/ES), na medida em que referida jurisprudência se limita indicar que não
se aplica imposto de renda sobre verbas de gabinete que possuam natureza
indenizatória, não se aplicando aos valores que excedem aos limites de verba de gabinete
fixados pela própria Assembleia Legislativa.

23.

Não prospera, assim, o argumento do sujeito passivo, nesse tocante.
Da alegação de que seria inverídica a acusação de ausência de prestação de contas
24.

O sujeito passivo alega, ainda, que não teria deixado de prestar contas dos
meses de outubro, novembro e dezembro de 2007, segundo o sujeito passivo, em
conformidade com os documentos acostados nas fls. 522/1347.
25.

Nesse tocante, de fato, o Acórdão ora recorrido (fls. 1362/1363) indica como
correta a conclusão da fiscalização de que estariam ausentes as prestações de contas de
outubro, novembro e dezembro de 2007.
26.

Na fl. 1397, o sujeito passivo demonstra que tais prestações de contas
estariam acostadas nas fls. 515 (outubro/2007), 516 (novembro/2007) e 517
(dezembro/2007) do presente processo.
27.

Registre-se, no entanto, que, em referidas fls. constam Ofício de entrega e
prestação de contas, o que não significa dizer que tais prestações de contas tenham sido
aprovadas em seus montantes totais, especialmente quanto se demonstra necessário
considerar o teto fixado para verbas de gabinete poderem ser consideradas como verbas
de natureza indenizatória, conforme Resolução ALE/AL no 369/1993.
28.

Não se demonstra razoável, portanto, considerar um ofício de entrega de
prestação de contas como sendo o resultado da prestação de contas, como quis fazer
crer o sujeito passivo, na medida em que referidos Ofícios não gozam de plenitude quanto
ao valor neles indicados, para fins tributários, por se tratarem de meros Ofícios de
encaminhamentos de prestação de contas.
29.

Não prospera, neste aspecto, o argumento da recorrente.

Das diferenças entre Dirf e valor declarado pelo sujeito passivo

30.

Em relação à diferença entre a Dirf e a declaração, o sujeito passivo alega
que não teria culpa pelo erro de preenchimento da declaração por ter se utilizado das
informações constantes em comprovantes de rendimento (fl. 1400).
31.

Neste aspecto, o sujeito passivo aduz que:

a) teria declarado no ano-calendário 2006, a quantia de a título de
remuneração parlamentar (subsídio) o montante de 71.600,00, enquanto na
Dirf do mesmo período teria sido informado montante de R$ 72.000,00;

b) teria declarado no ano-calendário 2007, a quantia de a título de
remuneração parlamentar (subsídio) o montante de 107.812,49, enquanto na
Dirf do mesmo período teria sido informado montante de R$111.987,75;

Fl. 1433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.743 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.000172/2010-85
8
32.

O sujeito passivo indica que se tratou de erro na Dirf, e que teria se baseado
em informações que constaram em comprovantes de rendimentos.
33.

No entanto, o sujeito passivo não indicou em qual dos documentos
acostados aos autos estariam tais informações supostamente utilizadas como base para o
preenchimento de sua declaração de imposto de renda.
34.

Assim, o sujeito passivo não se desincumbiu de demonstrar o direito
alegado, na medida em que alegou, mas não provou o alegado.
35.

Necessário considerar ainda que argumentar e não provar é o mesmo que
não alegar, merecendo destaque, ainda, os seguintes precedentes do CARF:
“Alegar e não provar, sem trazer nada para contrariar o trabalho existente é o
mesmo que não alegar.”
Acórdão no 2202¬01.673 – 2a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão de 15 de maio
de 2012
***
“Alegar e não provar é o mesmo que não alegar.”
Acórdão no 2202-008.151 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma
Ordinária Sessão de 08 de abril de 2021
***
“Alegar e não provar é o mesmo que não alegar.”
Acórdão no 2202-009.741 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma
Ordinária Sessão de 04 de abril de 2023

36.

Alegar a existência da prova, sem evidenciá-la adequadamente no processo,
quando lhe incumbe legalmente não somente evidenciá-la, mas também organizá-la e
sistematizá-la, portanto, enseja a preclusão relativamente à apresentação desse meio de
prova, sem a qual, implica a não demonstração do direito aludido, não merecendo
acolhimento, portanto, o argumento da recorrente nesse sentido.
37.

Ademais, veja-se o seguinte precedente do CARF acerca da disponibilização
pelo contribuinte de forma não detalhada e organizada dos meios de prova:

Acórdão CARF no 2301-004.832
Número do Processo: 10880.721251/2012-69
Data de Publicação: 10/10/2016
Contribuinte: RAIZEN ENERGIA S.A
Relator(a): FABIO PIOVESAN BOZZA
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/01/2009 a 31/12/2010 PRODUÇÃO DA PROVA. Provar algo não significa
simplesmente juntar um documento aos autos. É preciso estabelecer relação de
implicação entre esse documento e o fato que se pretende provar, fazendo-o com
o “animus” de convencimento.
[...]
Dessa forma, deixando de especificar e detalhar os valores supostamente
integrantes do total de imposto de renda na fonte que entende lhe ser de direito,
inviável o reconhecimento do crédito pretendido.
38.

Em razão disso, não merece provimento a alegação da contribuinte nesse
tocante.

Da alegação de equívoco do cálculo da fiscalização que teria ensejado variação
patrimonial a descoberto

39.

O sujeito passivo defende, em relação à variação patrimonial a descoberto,
que haveriam de ser retiradas de referido cálculo as receitas e despesas associadas à
atividade rural, à luz do art. 49, da Lei no 7.713/1988 (fl. 1403).
Fl. 1434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.743 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.000172/2010-85
9
40.

No entanto, não assiste razão ao sujeito passivo, à luz da Lei Federal no
9.250/1995, que assim dispõe:

LEI FEDERAL no 9.250/1995

Art. 7o A pessoa física deverá apurar o saldo em Reais do imposto a pagar ou o
valor a ser restituído, relativamente aos rendimentos percebidos no ano-
calendário, e apresentar anualmente, até o último dia útil do mês de abril do ano-
calendário subseqüente, declaração de rendimentos em modelo aprovado pela
Secretaria da Receita Federal.
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
[...]
g) às despesas escrituradas no Livro Caixa, previstas nos incisos I a III do art. 6o da Lei no
8.134, de 27 de dezembro de 1990, no caso de trabalho não-assalariado, inclusive dos
leiloeiros e dos titulares de serviços notariais e de registro.
[...]
Art. 18. O resultado da exploração da atividade rural apurado pelas pessoas físicas, a
partir do ano-calendário de 1996, será apurado mediante escrituração do Livro Caixa,
que deverá abranger as receitas, as despesas de custeio, os investimentos e demais
valores que integram a atividade.
§ 1o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas
escrituradas no Livro Caixa, mediante documentação idônea que identifique o adquirente
ou beneficiário, o valor e a data da operação, a qual será mantida em seu poder à
disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a decadência ou prescrição.
(grifos do Relator)

41.

Assim, a própria lei indica que a atividade rural apurada por pessoas físicas
será objeto de escrituração de livro caixa (art. 18, da Lei no 9.250/1995), a qual será
considerada como integrante da base de cálculo da apuração do imposto de renda
pessoa física (art. 8o, inc. II, alínea g, da Lei no 9.250/1995).
42.

O presente entendimento ratifica o entendimento do Acórdão recorrido
contido na fl. 1366, de que a tributação da omissão apurada em decorrência de acréscimo
patrimonial a descoberto é realizada no ajuste anual, da mesma forma que ocorre com o
resultado da atividade rural.
43.

Não merece provimento o argumento da recorrente nesse aspecto.
Conclusão
44.

Diante do exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.
Fl. 1435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.743 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.000172/2010-85
10

Assinado Digitalmente
Yendis Rodrigues Costa

Fl. 1436
DF CARF MF
Original